Tribunal: TJDFT
Processo: 0004633-84.2016.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0004633-84.2016.8.07.0014 APELANTE: RAIMUNDO BORGES DA SILVA APELADO: FRANCILEIA MARIA DE MOURA SOUSA, LUIS JOSE DE JESUS, RUBERVAL DO BONFIM PEREIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR